Tribunal: TJMMG
Processo: 2000036-55.2021.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO - INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
- Constada a ausência dos vícios arguidos, mesmo em se tratando de recurso com fins de prequestionamento, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
- A espécie eleita é inadequada para o reexame da matéria já decidida no intuito de modificar o julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000036-55.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/06/2022 Publicação: 22/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. - Constada a ausência dos vícios arguidos, mesmo em se tratando de recurso com fins de prequestionamento, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. - A espécie eleita é inadequada para o reexame da matéria já decidida no intuito de modificar o julgado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante André Marques Arruda e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. Não participaram do julgamento os desembargadores Jadir Silva, que se declarou suspeito, e Rúbio Paulino Coelho, que se declarou impedido. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por André Marques Arruda, em face do acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Pleno dessa Corte Castrense, que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a ação rescisória e condenou o embargante ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, todavia, a exigibilidade do pagamento, por estar o embargante sob o pálio da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a defesa do embargante alegou que o acórdão embargado padece de omissões, contradições e erros, sobretudo no que tange ao reconhecimento de que a absolvição criminal faz coisa julgada na esfera cível, a teor da moderna interpretação do Supremo Tribunal Federal, bem como em relação às alegações de cerceamento de defesa. Para fundamentar a alegação de ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, transcreveu diversos trechos do acórdão do recurso de apelação que foi citado no acórdão da ação rescisória, concernente às provas requeridas e produzidas pela defesa, e afirmou que o embargante foi excluído das fileiras da Corporação, por ato “ex officio”, “sem um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 processo disciplinar que pudesse acompanhar as audições das testemunhas, sem um defensor, mesmo militar, pois, a indicação de um defensor foi apenas para apresentar as alegações finais [...]”. Aduziu que, à exceção do depoimento do ora embargante, todas as testemunhas foram inquiridas sem a presença de um defensor e alegou que tal fato foi omitido pelos julgadores. Elencou questionamentos a fim de reiterar a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo a que foi submetido o ora embargante. Afirmou que “a simples abertura de vista ao indiciado, para oferecimento de razões finais, após a montagem unilateral de todo o procedimento anterior, ou a audiência esparsa e posterior de eventuais testemunhas de defesa”, não supre ou convalida o vício ora alegado. Disse também que, apesar de a exclusão do embargante ter sido fundamentada no artigo 146, inciso IV, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e no artigo 31, inciso II do Decreto n. 20.085 (RDPM), esta não poderia ser aplicada após a vigência da Constituição Federal de 1998. Alegou que o acórdão embargado se equivocou ao fundamentar que os argumentos trazidos pelo autor não poderiam subsidiar a rescisória nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil (CPC), pois bastaria compulsarem-se os autos para verificarem-se as diversas “infringências” cometidas pelo comandante da Unidade, e ratificadas pela Câmara Julgadora no acórdão rescindendo. Em relação ao fundamento que refutou a tese defensiva de ilegalidade na aplicação da sanção disciplinar em face da absolvição do embargante ocorrida na esfera criminal, disse que a absolvição se deu em face da ausência de prova inequívoca de sua participação e, portanto, questionou o fato de a Administração ter concluído que ele praticou ato que afetou a honra e o pundonor militar. Aduziu que, para que houvesse o entendimento de que o embargante cometeu transgressão de natureza grave devido ao cometimento de crime, deveria ter sido ele condenado, o que não ocorreu. No tocante à tese defensiva de ausência de motivação da decisão do comandante, que foi refutada pela Câmara Julgadora no julgamento do recurso de apelação, asseverou que o a referida decisão é ilegal, pois “faltou ao ato de exclusão fundamento para apoiar o procedimento administrativo, visto que não ficou demonstrada a prova do fato desonroso imputado ao embargante”. Disse que a Câmara Julgadora inobservou o contido no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, ao deixar de apreciar pontos arguidos pela defesa e, também, de trazer uma resposta objetiva e baseada nas normas legais, ocorrendo, dessa forma, violação manifesta à norma jurídica, assim como erro de fato, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do CPC. Ao final, prequestionou a matéria, para fins de eventual recurso nas instâncias superiores, e requereu que seja dado provimento ao presente recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, sanando-se os equívocos e omissões arguidas. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Sabe-se que os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir questões do julgamento referentes a obscuridades, contradições ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Partindo dessa premissa e confrontando as razões recursais com o acórdão embargado, verifica-se que os vícios arguidos pelo embargante não merecem ser acolhidos, pois os argumentos trazidos na rescisória foram enfrentados e fundamentadamente decididos. Restou devidamente consignado no acórdão embargado que os fundamentos utilizados pela Primeira Câmara deste e. TJMMG para refutar as teses defensivas – violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da CF/88), ilegalidade da demissão na esfera administrativa, por ter sido o autor absolvido na esfera criminal em razão dos mesmos fatos e ausência de motivação da decisão de demissão – foram acolhidos pelo Órgão Pleno deste Tribunal, que concluiu pela ausência de violação manifesta a norma jurídica, pela inexistência de erro de fato verificável ao exame dos autos, bem como pelo não enquadramento do caso aos incisos V e VIII do art. 966 do CPC a fim de subsidiar a rescisão do julgado. A bem da verdade, resta inequívoco que o propósito do embargante é o reexame da causa, com a modificação do julgado, para adequá-lo aos seus próprios interesses, o que se mostra totalmente inadmissível, dado os estreitos limites dos embargos declaratórios. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento dos Tribunais Superiores, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021) Por fim, oportuno registrar que, mesmo para fins de prequestionamento para eventual interposição de recurso nas instâncias superiores, é imperiosa a necessidade da presença de uma das hipóteses exigidas no artigo 1.022 do CPC, o que, repita-se, não ocorreu no caso em exame. Pelo exposto, inexistindo os vícios arguidos pelo embargante, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de junho de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator